Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-58.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Crime de perseguição. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Contexto de violência doméstica. Provas suficientes. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante com incurso nas penas do art. 147-A, §1o, inciso II do Código Penal, no contexto de violência doméstica, bem como nas penas do art. 24-A, caput, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), por duas vezes, em continuidade delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu nos crimes descritos na denúncia, bem como analisar se seria possível a redução da pena imposta.
III. Razões de decidir
3. O delito de perseguição, descrito no art. 147-A do Código Penal, também conhecido como crime de stalking ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada de perseguição incessante a vítima. Trata-se de tipo penal aberto, pois não delimita as ações proscritas, mas exige-se a habitualidade das condutas.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, quase não presenciados por outras pessoas, razão pela qual o testemunho da vítima pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro.
5. O tipo penal previsto no art. 24-A, caput, da Lei 11.340/2006 tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos arts. 5o e 7o da Lei Maria da Penha. Trata-se de delito contra a Administração da Justiça, tendo como sujeito passivo imediato/direto o Estado e sujeito passivo mediato/indireto a mulher vítima de violência.
6. Ainda que as penas impostas sejam inferiores a quatro anos, o condenado poderá cumpri-la em regime semiaberto quando verificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.